Tribunal: CARF
Processo: 11065.904248/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904248/2010-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.599 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
BLAVEL VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-52.688, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da recorrente.
Por bem resumir os fatos, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida,
seguidos de minha complementação:
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP's no [...], intenta compensar
débitos próprios [...] com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano
calendário de 2004, no valor original de R$ 71.773,57.
Por meio do Parecer/Despacho Decisório eletrônico no 863097515 (fl. 16), a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS não homologou as compensações
declaradas, tendo em vista a apuração de saldo negativo igual a R$ 0,00 (zero reais) no
procedimento.
De acordo com o referido despacho, enquanto o somatório das parcelas de composição
do crédito, na DIPJ, totalizam R$ 164.685,42, no PER/DCOMP R$ 88.510,96,
inicialmente. Após o procedimento de reconhecimento do crédito, restaram
confirmados, apenas, R$ 31.872,94.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904248/2010-93
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

Conforme a análise do crédito, não foram confirmados R$ 56.638,02 do IRRF de um
total de R$ 88.510,96 informados no PER/DCOMP:
[...]
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 3/4),
alegando:
1) Que todas as receitas constantes nos comprovantes de rendimentos foram
devidamente lançados nos livros fiscais, com a correta apuração do resultado do
exercício, conforme comprovação anexa;
2) Que nem todas as receitas são financeiras, conforme consta no Despacho Decisório,
pois constam também comissões (contas do Banco Itaú), onde a Mercedes-Benz, credita
as bonificações sobre a retirada de peças, denominada fundão, que gera a aplicação
financeira, não podendo nesta conta ter retiradas por parte da concessionária; e uma
conta paralela do uso deste fundão, onde a Mercedes-Benz, cobra as peças e a
concessionária tem prazo de 45 dias, para repor os valores na conta, pois os valores de
saque são limitados ao valor que consta na conta do fundão. A diferença da receita
financeira, gerada na conta do fundão, menos a despesa da conta paralela, gera o valor
liquido, que foi lançado no Rendimento Fundo de Peças, conforme demonstrativo em
anexo, e estas contas encontram-se consolidadas em um único extrato, que segue anexo;
e
3) Que no caso do Bradesco, que são Fundos de Veículos, o procedimento é o mesmo,
sendo a única diferença que os extratos são separados e também encontram-se anexos,
juntamente com o demonstrativo de receita e despesa. Esclarece, por fim, que as contas,
tanto do Banco Itaú, como o do Bradesco, são contas geridas pela Mercedes-Benz do
Brasil, através de um contrato padrão para todas as concessionárias Mercedes-Benz,
sendo estas contas administradas pela Mercedes-Benz do Brasil.
4) Seguem em anexo cópias dos comprovantes de rendimentos lançados na DIPJ ano-
base 2004 juntamente com cópias das fichas de razão onde constam os lançamentos das
receitas, cópia do LALUR, cópia DIPJ exercício 2004 e o demonstrativo onde cada
conta foi lançada na D1PJ. Colocamos os livros ou qualquer documento necessário a
disposição para comprovação de que o fisco não teve nenhum prejuízo, que ocorreu foi
no máximo algum enquadramento incorreto na DIPJ.
A decisão recorrida veio assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte, além de
possuir comprovante hábil da retenção em seu nome, oferecer os respectivos
rendimentos à tributação.
O voto condutor do acórdão combatido traz, em linhas gerais, a seguinte
fundamentação:
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

- que o crédito postulado deve revestir-se dos atributos de certeza e liquidez (art.
170 do Código Tributário Nacional);
- que o beneficiário do rendimento somente pode valer-se do imposto de renda
retido caso possua comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 55 da
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985);
- que a demonstração da retenção do imposto na fonte se dá por meio de
comprovante emitido nos moldes aprovados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9, de 9 de fevereiro de 1994);
- ser condição indispensável para dedução do IRRF que o correspondente
rendimento seja ofertado à tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (art. 2o, §4o,
inciso III, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996);
- que os valores dispostos nos “Demonstrativos de Lançamento de Receitas”,
elaborados pela pessoa jurídica com o fito de apontar em que conta contábil, em que montante e
em que posição da DIPJ reconhecera/tributara as receitas, não são condizentes com os
rendimentos informados nos comprovantes anuais de retenção;
- que as instruções de preenchimento da DIPJ seriam claras a indicar a linha/ficha
em que deveriam ter sido informados os rendimentos em discussão;
- que as instruções de preenchimento das declarações de compensação
(“Perdcomp”) indicam, expressamente, a necessidade de que as parcelas que compõem o saldo
negativo de IRPJ postulado sejam adequadamente demonstradas e compatíveis com os
correspondentes dados contidos na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”);
- que, mesmo após intimada pela unidade de origem, a Recorrente não retificou a
DIPJ, nem o Perdcomp, permanecendo as divergências quanto à composição do referido crédito,
especificamente quanto à omissão, no Perdcomp, dos valores das estimativas mensais pagas
informadas na DIPJ (R$ 76.174,46);
- que a Manifestação de Inconformidade resumiu-se à defesa da tributação dos
rendimentos associados ao IRRF lançado no Perdcomp;
- que a pessoa jurídica não provara o oferecimento dos referidos rendimentos à
tributação;
- que a totalidade do IRRF informado no Perdcomp, que compõe o saldo negativo
pleiteado, é inferior ao IRPJ devido naquele ano;
- não obstante o contribuinte não haver compatibilizado suas declarações
(Perdcomp e DIPJ), eventual recomposição do crédito no Perdcomp comportaria apreciação do
pleito em novas bases (novos fundamentos materiais do crédito), equivalendo a um novo pedido,
o qual deveria ser apreciado pela unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do sujeito
passivo, padecendo à DRJ a correspondente competência; e
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

- caso a citada unidade viesse, hipoteticamente, a apreciar o novo pedido, de igual
modo o direito creditório da interessada haveria de ser mais uma vez negado, pois do IRRF
informado no Perdcomp e na apuração anual do IRPJ, já haviam sido utilizados R$ 72.643,07 na
dedução de estimativas mensais, restando apenas R$ 15.867,89 a serem aproveitados no ajuste.
Oportuno trazer a esse breve relato as parcelas lançadas pela pessoa jurídica na
composição do direito creditório pleiteado que foram, no todo ou em parte, glosadas pela
unidade de origem, cuja decisão foi mantida pelo colegiado a quo, sendo os correspondentes
valores e os rendimentos a eles associados o objeto remanescente do litígio:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Retenção
na Fonte
Valor do
IRRF no
Perdcomp
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
17.192.451/0001-70
6800
28.124,33
25.921,55
2.202,78 Receita correspondente oferecida
parcialmente à tributação
60.746.948/0001-12
6800
54.435,24
-
54.435,24
Receita correspondente não
oferecida à tributação
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as mesmas
considerações contidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O processo originou-se em meio físico, sendo posteriormente convertido em
eletrônico. Toda e qualquer menção a folhas do processo no decorrer do Voto tem como
referência o processo físico.
Os autos encontram-se instruídos de densa documentação, a qual, ao fim e ao
cabo, não pode ser ignorada.
Aduz, a pessoa jurídica, já de longa data, ter oferecido as receitas em testada à
tributação.
Os demonstrativos elaborados pela Recorrente ao longo do contencioso (fls. 134 e
295), somados às peças contábeis (Razão, balancetes, e Diário), quando cotejados com os
comprovantes/extratos emitidos pelas fontes pagadoras, corroboram sua versão, no que tange à
tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto sob litígio.
No que se refere aos rendimentos creditados pelo BANCO BRADESCO, tem-se
que o contribuinte adotou a seguinte metodologia:
(i)
efetuou o registro do rendimento a débito de conta de ativo associada ao
fundo;
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

(ii)
registrou a crédito de conta de passivo (relativa à instituição financeira) os
encargos com juros incorridos no mês;
(iii)
em sendo o rendimento superior aos encargos com juros, a diferença foi
lançada a crédito de conta de resultado (receita); e
(iv)
pelo contrário, em sendo o rendimento inferior aos encargos com juros, a
diferença foi lançada a débito de conta de resultado (juros).
É o que se demonstra na tabela a seguir:
Banco
Bradesco
Fundo CCC
Veiculos -
conta de ativo
1102010101 -
lçtos a débito
Banco Bradesco -
conta de passivo
2101040101 - lçtos
a crédito (encargos
com juros)
Juros Passivos -
conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida - conta
de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl. (*)
jan/02
17.457,25
21.615,79
4.158,54
-
n/a
fev/02
19.366,34
16.304,35
-
3.061,99
146
mar/02
25.763,28
25.373,92
-
389,36
156
abr/02
24.152,63
25.472,99
1.320,36
-
n/a
mai/02
23.523,06
23.889,20
366,14
-
n/a
jun/02
24.940,25
25.038,99
98,74
-
n/a
jul/02
26.134,08
27.177,59
1.043,51
-
n/a
ago/02
26.664,16
26.119,73
-
544,43
185
set/02
27.023,78
23.726,32
-
3.297,46
194
out/02
26.909,01
24.819,14
-
2.089,87
204
nov/02
25.871,38
25.413,99
-
457,39
211
dez/02
31.857,29
29.460,78
-
2.396,51
219
299.662,51
294.412,79
6.987,29
12.237,01
(*) Numeração de fls. do processo físico
Analisando o acervo probatório, percebe-se que a Recorrente fiou-se nos “extratos
de conta corrente de apoio para pagamento de veículos à MBB”, fornecidos pelo BRADESCO
(fls. 226 a 251), ao registrar o valor do rendimento bruto a débito da conta de ativo referida,
ocasionando pequenos desvios ao longo do período, quando cotejado com os dados disponíveis
em DIRF, mas de diferença final insignificante.
Já os encargos (juros) estão refletidos nos “extratos da conta corrente garantida”,
igualmente emitidos pelo BRADESCO (fls. 252 a 294), cujos valores são calculados e lançados
pela instituição financeira diariamente, sendo a soma mensal a exata quantia registrada a crédito
da referida conta de passivo.
O mesmo ocorreu com os rendimentos creditados pelo BANCO ITAÚ, com as
peculiaridades de que os encargos mensais com juros foram lançados a crédito da própria conta
de ativo e que os rendimentos e juros são informados pela instituição financeira no mesmo
extrato (fls. 301 a 376):
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

Banco
Itaú
Fundo CCC
Componentes -
conta de ativo
1102010201 -
lçtos a débito
Fundo CCC
Componentes - conta
de ativo 1102010201 -
lçtos a crédito
(encargos com juros)
Juros Passivos -
conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida - conta
de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl. (*)
jan/02
11.949,48
7.596,84
-
4.352,64
384
fev/02
10.027,38
6.952,23
-
3.075,15
391
mar/02
13.204,42
8.227,73
-
4.976,69
398
abr/02
11.393,70
7.815,16
-
3.578,54
407
mai/02
12.415,31
8.346,77
-
4.068,54
415
jun/02
12.819,10
8.567,98
-
4.251,12
422
jul/02
13.619,38
7.886,94
-
5.732,44
429
ago/02
14.234,59
9.572,72
-
4.661,87
435
set/02
13.993,48
9.199,52
-
4.793,96
443
out/02
13.185,97
7.803,28
-
5.382,69
447
nov/02
13.759,74
8.298,10
-
5.461,64
455
dez/02
17.885,94
10.442,04
-
7.443,90
461
158.488,49
100.709,31
-
57.779,18
(*) Numeração de fls. do processo físico
Ainda que se possa discutir a tecnicidade da prática adotada pela Recorrente, salta
aos olhos que os encontros de contas contábil e fiscal (este, no que tange à apuração do IRPJ)
não restaram prejudicados, pela simples razão de que foram considerados os resultados
financeiros líquidos (ora positivo, ora negativo), o que algébrica e igualmente dar-se-ia caso a
pessoa jurídica registrasse, em separado, a totalidade das receitas (a contrapartida, a débito, da
conta de ativo) e todas as despesas de juros (a contrapartida, a crédito, de conta patrimonial).
O contribuinte demonstrou, ainda, que as receitas anteriormente listadas
compuseram o subgrupo “Outras Receitas Operacionais”, cujo total, de R$ 3.159.799,02, foi
lançado na linha 30 da ficha 06A da DIPJ (fl. 28).
O cômputo das receitas na apuração do lucro real somente restaria afastado caso
se verificasse uma correspondente exclusão no Livro de Apuração (Lalur), hipótese não refletida
nos autos, tendo sido atendidos, no que restou comprovado, os pressupostos legais referenciados
alhures e o enunciado da Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, pelos motivos aqui assinalados, a Recorrente faz jus à dedução do
IRRF na composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado.
De outra banda, a decisão recorrida coloca em cheque a disponibilidade de boa
parte do IRRF deduzido pela Recorrente no ajuste anual, dado que seu considerável montante, no
entender do colegiado de piso, fora deduzido das estimativas mensais de IRPJ. Contudo, o que se
observa é que a pessoa jurídica lançara mão no ajuste dos valores supostamente quitados, sem
incorrer em suposto uso em duplicidade do imposto retido (fls. 30 a 33):

Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

Estimativa IRRF deduzido IRPJ a pagar
Meio de quitação
janeiro
7.356,67
3.604,08 anotação de "Perdcomp"
fevereiro
7.511,48
0
n/a
março
7.542,20
0
n/a
abril
9.288,93
17.167,97 anotação de "perdcomp"
maio
3.555,49
0
n/a
junho
12.532,51
12.640,17 anotação de "perdcomp"
julho
8.286,94
7.828,56
n/d
agosto
1.736,33
0
n/a
setembro
14.721,96
30.214,24
n/d
outubro
110,56
4.719,44
n/d
novembro
0
0
n/a
dezembro
0
0
n/a
Soma
72.643,07
76.174,46
Portanto, em que pese a afirmação do colegiado de piso, o que emerge dos autos é
que o contribuinte levou ao ajuste os valores das estimativas líquidas do IRRF deduzido, sem
incorrer, a priori, em duplo proveito.
Todavia, não há qualquer registro ou comprovação de como se deram as quitações
das estimativas “a pagar”, o que demanda a baixa do processo em diligência para que a unidade
de preparo se manifeste.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição se pronuncie quanto:
(i)
aos valores das estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2004
confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), juntando extratos das referidas declarações;
(ii)
aos meios empregados pela pessoa jurídica na quitação das estimativas em
questão; e
(iii)
aos montantes das estimativas mensais efetivamente quitadas ou a
descoberto.
Deverá a unidade de origem produzir relatório conclusivo, atendendo aos quesitos
anteriormente dispostos, oportunizando à pessoa jurídica a apresentação de eventuais
contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias de sua ciência.
Decorrido o prazo referido, com ou sem manifestação da Recorrente, devolvam-se
os autos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 1565
DF CARF MF
Original